Tribunal: CARF
Processo: 10880.676047/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676047/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado) e
Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de pedido de compensação relacionado a crédito de pagamento indevido
ou a maior de COFINS Não cumulativa (código de receita 5856) relativa ao período de apuração
de novembro de 2007.
Após a transmissão de despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada, sob a justificava do crédito pleiteado ter sido utilizado para quitar débito de COFINS
Não cumulativa do período, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
informando que os débitos de COFINS originariamente informados no DACON estavam
corretos (DACON original com COFINS devida de R$ 279.633,00, emitida em janeiro/2008 –
e-fl. 32), sendo inferiores aos valores que foram incorretamente informados em DCTF e que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676047/2009-81
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676047/2009-81

foram objeto de pagamento via DARF (R$ 443.240,01 – e-fls. 33/34), ensejando em pagamento
indevido ou a maior no período, objeto da compensação com o valor devido de COFINS da
competência imediatamente seguinte – dezembro/2007 (montante de R$ 163.607,01).
Esta defesa foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento, em acórdão
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO. A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a
existência de crédito do devedor para com o credor. O sujeito passivo não retificou a
DCTF antes da apresentação da DCOMP, logo, não fez com que se materializasse
junto à Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo
montante pretendia ver reconhecido. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 47 - grifei)
Antes mesmo de sua regular intimação, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 19/09/2014 (e-fls. 53 e ss.) alegando, em síntese, de necessidade de observância
do princípio da verdade material, para reconhecer a existência de seu crédito respaldado no
documento fiscal original emitido (DACON), tendo cometido erro de fato no preenchimento da
DCTF.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido, vez que interposto
mesmo sem a informação de intimação regular do sujeito passivo no presente processo. Por
existir nos presentes autos um indício da existência do crédito, entendo pela necessidade de
conversão do julgamento do processo em diligência para verificar a validade do crédito pleiteado
pelo sujeito passivo.
Com efeito, o contribuinte trouxe aos autos documentos que sugerem a existência
do crédito (DACON original com COFINS devida de R$ 279.633,00, emitida em janeiro/2008 –
e-fl. 32), sendo a conversão do julgamento do processo em diligência necessária para que a
autoridade fiscal de origem oportunize à Recorrente a apresentação de documentos e
informações adicionais que podem confirmar sua validade.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito
tomado pelo contribuinte informado a partir de seu DACON original (escritas

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.676047/2009-81

contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes). Importante que
seja confirmado se o valor de COFINS devida em novembro/2007 corresponde
àquele valor informado no DACON original transmitido em janeiro/2008.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte
no DACON estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à
validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital